Tribunal: STF
Processo: ARE 1312990
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Vol. 14):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS DEVIDAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – QUESTÃO DIRIMIDA PELA EGRÉGIA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE DESTA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol.18).
    No apelo extremo (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. Em suma, alega que, por terem as custas judiciais natureza tributária, é vedada a tributação por analogia, nos termos previstos no Código Tributário Nacional. Defende ser ilegal a cobrança de tributos sem expressa previsão legal. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando ao caso a Súmula 280/STF (Vol. 24).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 28).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Município de Londrina, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo ora recorrido, em que se discutem as custas processuais para expedição de precatório. No caso, eis os fundamentos do Tribunal de origem (fl. 2, Vol. 14):
    “Consiste o objeto da controvérsia na possibilidade de cobrança de custas no caso de requisição de pagamento via precatório. 
    Diferentemente do alegado pelo Município, ora agravante, as custas calculadas e homologadas judicialmente não decorrem de analogia tributária, mas de previsão normativa. Com efeito, na alínea “a” do item VII da tabela IX anexa ao Regimento de Custas do Estado do Paraná há previsão expressa de cobrança de custas no caso de requisitório de pagamento, verbis: 
    (…)
    Embora o item VII refira-se à carta de adjudicação e formal de partilha, o termo requisitório de pagamento constante no item “a” não se restringe a essas hipóteses, já que possível de ocorrer em outras, quando, então, deve ser remunerado pelo serviço público prestado, consoante estabeleceu a douta Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná no Processo administrativo n.º 0021709-93.2015.8.16.6000, referido expressamente pela decisão recorrida. 
    A respeito da matéria, o Centro de Apoio ao Fundo da Justiça (FUNJUS) emitiu o Enunciado Orientativo n.º 31, com o seguinte teor: 
    (…)
    Por sua vez, a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor, tem previsão na Instrução Normativa 003/2008, da douta Corregedoria Geral de Justiça, verbis: 
    (…)
    Em face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito, Doutor Marcos José Vieira.”
    Verifica-se, portanto, que a questão foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na análise de legislação infraconstitucional (Regimento de Custas do Estado do Paraná, Enunciado Orientativo n.º 31/FUNJUS e Instrução Normativa 003/2008).
    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente